Tribunal: TCU
Processo: 012.528/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2821/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, sucedido pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. José Francisco Sanchotene Felice, em decorrência da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados pela União, por força do Termo de Compromisso 74/2010 (Siafi 658519), ao Município de Uruguaiana/RS, com vistas à reconstrução e recuperação de moradias; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 41) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 44); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 24/01/2011, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 16/08/2019, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório dos indícios de irregularidade verificados nas contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (subitem 11.5 da instrução, peça 41), e atentando que o intervalo havido entre a apresentação da prestação de contas (peça 7), em 24/01/2011 , e a elaboração do Parecer 16/2019/CENAD/SEDEC-MDR (peça 6), de 16/8/2019 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.528/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Francisco Sanchotene Felice (XXX.096.250-XX, falecido). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.